Tribunal: TJBA
Processo: 8046438-59.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8046438-59.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: NEIDE SOARES MOREIRA ROCHA e outros

Advogado(s)
:
LEYLA MOREIRA ROCHA CASAGRANDE

AGRAVADO: VIVIANE OLIVEIRA ANDRADE

Advogado(s)
:
ERNANI MATOS DA SILVA, BRUNO SONDRENY DE OLIVEIRA SANTOS

ACORDÃO

DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO REAL DE HABITAÇÃO DA CÔNJUGE SUPÉRSTITE. IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA DE ALUGUEL PELO USO DO ÚNICO IMÓVEL DO ESPÓLIO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. Caso em exame
:

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou o pagamento de aluguel pela inventariante à coerdeira, pelo uso do único imóvel do espólio, mesmo sendo este ocupado pela meeira, cônjuge supérstite, idosa, e sua filha, também inventariante, que lhe presta cuidados.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se a cônjuge supérstite, titular de direito real de habitação sobre o único imóvel residencial do espólio, pode ser compelida a pagar aluguel aos demais herdeiros; a filha que reside com a mãe idosa para assisti-la pode ser considerada ocupante exclusiva do imóvel e sujeita à mesma obrigação.

III. Razões de decidir:

3. O direito real de habitação assegurado pelo art. 1.831 do CC é vitalício, personalíssimo e gratuito, e não pode ser afastado por alegações não comprovadas de separação de fato, já afastadas por decisão judicial com trânsito em julgado.

4. A inventariante reside com a mãe idosa para cuidados pessoais, não caracterizando uso exclusivo do imóvel. A imposição de aluguel esvaziaria o conteúdo protetivo do direito real de habitação.

5. O exercício do direito à moradia pelo cônjuge sobrevivente, sobretudo quando idoso e hipossuficiente, prevalece sobre a pretensão dos demais herdeiros à compensação pecuniária pelo uso do imóvel.

IV. Dispositivo e tese:

Recurso provido
para afastar a obrigação de pagamento de aluguel pela inventariante ou pela meeira à coerdeira.

Tese de julgamento:
“1. O direito real de habitação assegurado ao cônjuge supérstite pelo art. 1.831 do CC é incompatível com a cobrança de aluguel pelo uso do único imóvel do espólio. 2. A residência da filha com a mãe idosa no imóvel não configura uso exclusivo em seu benefício, sendo indevida a imposição de contraprestação pecuniária.”

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 1.831.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.846.167/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 09.02.2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento
n.º 8046438-59.2025.8.05.0000
, em que é agravantes,
NEIDE SOARES MOREIRA ROCHA e ABMAÍDES SOARES MOREIRA

e agravada
, VIVIANE OLIVEIRA ANDRADE.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do relatório e voto da Relatora.

Sala das sessões, de de 2026.

Presidente

Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

JG19

Procurador(a) de Justiça